Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-80.2019.8.11.0018
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-80.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAN DA SILVA RODRIGUES - CPF: 036.250.681-76 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.656.361-00 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.656.251-67 (APELADO), THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.675.421-02 (APELADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (APELANTE), ESPOLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ registrado(a) civilmente como LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (APELANTE), FOCO ASSESSORIA AGRICOLA TGA LTDA - CNPJ: 22.896.552/0001-62 (APELANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CRISTIAN RODRIGUES NUNES - CPF: 022.714.152-09 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ registrado(a) civilmente como LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), FOCO ASSESSORIA AGRICOLA TGA LTDA - CNPJ: 22.896.552/0001-62 (APELADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.656.361-00 (APELANTE), LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.656.251-67 (APELANTE), MIRIAN DA SILVA RODRIGUES - CPF: 036.250.681-76 (APELANTE), THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.675.421-02 (APELANTE), ESPOLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ registrado(a) civilmente como LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (APELADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO
E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E
PENSÃO VITALÍCIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR SEMOVENTE. NEXO CAUSAL. SOLIDARIEDADE ENTRE REQUERIDOS. RECURSO
S DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
S
. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recursos interpostos contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos morais, materiais e pensão vitalícia, em razão de acidente de trânsito provocado por semovente.

II.
Questões em discussão

Análise sobre (i) limitação da condenação ao valor da apólice; (
ii
) necessidade de efeito suspensivo; (
iii
) ausência de interesse de agir e comunicação de sinistro; (
iv
) responsabilidade civil por ato de preposto; (v) incidência de deságio sobre
os valores vencidos da pensão
;
(v
i) condenação solidária ao pagamento da pensão vitalícia; (
vii
) majoração dos danos morais; e (
viii
)
correção monetária e juros sobre o valor da apólice.

III.
Razões de decidir

1.
Estando perfeitamente evidenciada a presença da responsabilidade civil, quais sejam: a) o dano suportado pelos autores; b) o ato culposo dos agentes; c) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa; deve ser mantida a condenação dos apelantes.

2. A ausência de comunicação do sinistro não impede o direito de ação dos autores.
Além de a apólice cobrir
os danos estabelecidos em sentença.

3.
É devido
à
correção monetária e incidência de
juros moratórios sobre o valor da apólice, consoante entendimento consolidado do STJ.

4.
Deve ser mantido o montante de
R$ 100.000,00
, fixado a título de danos morais, por se encontrar de acordo com os
princípios d
e
razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Recurso adesivo parcialmente provido para reconhecer a solidariedade dos requeridos
no pagamento da pensão à viúva, bem como a
incidência de correção monetária
e
juros
sobre a apólice
do seguro
.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos de apelação
desprovido
s
. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
Evidenciada a presença da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, materiais e pensão vitalícia
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 537; REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA,
além do recurso adesivo interposto por
MIRIAN DA SILVA RODRIGUES, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
em face das
r. sentenças contidas nos
IDs
230724873 e 230724889, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Juara
/MT
, que nos autos da ação de indenização proposta por
MIRIAN DA SILVA RODRIGUES, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID
230724891
), a apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
sustenta que i) não há comprovação de culpa do segurado no acidente, além do funcionário ter agido fora do horário do expediente e de forma independente, sendo ele o único responsável;
ii
)
não há
interesse de agir, em razão de não existir aviso do sinistro pelo segurado ou parte autora;
iii
) não há
responsabilidade civil do segurado com o evento narrado na inicial;
iv
) não são cabíveis os danos morais, materiais e lucros cessantes; v) deve ser aplicado um deságio em caso de pagamento do pensionamento em parcela única; e vi) a condenação deve observar o limite previsto na apólice. Na oportunidade, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

A
FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA
(ID 230724897), preliminarmente, pugnou pela nulidade da r. sentença diante da falta de verificação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. No mérito, afirmou a inexistência de ato ilícito por parte da apelante e por consequência a ausência do dever de indenizar.

Os
recorrentes

MIRIAN DA SILVA RODRIGUES, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
interpuseram recurso adesivo (ID 230724905), pugnando pela i) majoração dos danos morais;
ii
) condenação solidária a título de pensão, em razão de não constar expresso na sentença; e
iii
) aplicação de correção monetária e aplicação de juros desde a data da citação da seguradora pelo valor da apólice.

Os recursos são tempestivos (
IDs
230724894, 230724900 e 230724906).

Os recursos interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e
FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA
estão preparados (ID 231045160). O recurso adesivo não possui preparo, em
razão de os recorrentes serem beneficiários da justiça gratuita (ID 231045184).

Os apelados apresentaram contrarrazões nos
IDs
230724903, 230724904, 230724908 e 230724909.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
MIRIAN DA SILVA RODRIGUES, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizaram ação de indenização em desfavor de
CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ, ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ e FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA
.

Segundo consta, a primeira requerente era esposa, e os demais são filhos do Sr. Gilberto Cardoso de Oliveira, falecido em 02/11/2018, vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2018, provocado por um
animal
semovente
(
vaca
)
da
fazenda
“Estância Esperança”, de propriedade de
CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ
e do
ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ
, que se encontrava no meio da rodovia.

As causas do referido acidente foram investigadas no bojo do inquérito policial nº 393/2018/DP/Juara-MT (Autos nº 0001810-12.2019.8.11.0018), no qual foi possível verificar que, na noite anterior ao acidente, um funcionário da requerida
FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA
.
, Sr.
FRANCISCO CRISTIAN RODRIGUES NUNES
, trafegava com a caminhonete
MMC L200 Triton GLX
, Renavam 01055981265, placa PQD-2187,
pertencente à
mencionada empresa, quando, nas proximidades da “curva do cotovelo”
,
na Rodovia 220, perdeu o controle do veículo e saiu da pista, arrebentando quatro fios de arame e um palanque, abrindo um buraco na cerca de contenção dos semoventes, contribuindo para que um dos animais da
propriedade saísse e invadisse a pista,
o que, posteriormente,
ocasion
ou
o acidente que vitimou o Sr. Gilberto.

O
falecido
trabalhava na fazenda do Sr. Edson Miguel Piovesan, no cargo de
“
Trabalhador Agropecuária em Geral
”
e auferia mensalmente a renda de R$ 1.937,58 (mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Sendo assim, os autores ajuizaram a ação requerendo a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada dependente. Além da condenação em danos materiais (valor gasto com o funeral e conserto da motocicleta) no valor de R$ 11.977,43 (onze mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) e lucros cessantes no montante de R$ 485.686,72 (quatrocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), equivalente a 2/3 do salário que o falecido recebia mensalmente, calculado até a data que ele completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

A parte requerida
FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA
,
em sua contestação
(ID 230724746)
,
pleiteou
a denunciação à lide da seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e o chamamento ao processo de
FRANCISCO CRISTIAN RODRIGUES NUNES
, que estava na direção do veículo.

A denunciação à lide e o chamamento ao processo foram deferidos pelo Juízo (ID 230724776).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID 2
230724873
):

“(...)
II 2.1.1 Do dano material (despesas com funeral)

Os autores requereram na inicial a indenização pelas despesas com funeral.

Pois bem.

Na audiência de instrução, a empregadora do falecido confirmou que ela realizou o pagamento das despesas com funeral, não tendo exigido qualquer valor da família.

Tal informação é confirmada pelo cheque juntado ao Id. 19436805 - Pág. 2, de titularidade de Anita Nunes Piovesan.

Dessa forma, neste ponto, não houve dano patrimonial aos autores, visto que não despenderam qualquer quantia para realização do funeral.

Por isso, o pedido deve ser julgado improcedente.

II.2.1.2 Da indenização pelos danos materiais (veículo)

O autor pleiteia a indenização pelo concerto da moto danificada no acidente.

Pois bem.

Quanto a este ponto, assiste razão ao requerente, visto que teve seu bem móvel danificado.

Foram apresentadas duas notas fiscais ao Id. 20324857, a NF 000.001.800, de peças no valor de R$ 3.530,00 e NF 201900000000018, no valor de R$ 470,00, totalizando em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto, o pedido deve ser procedente neste ponto.

II 2.1.3 Dos lucros cessantes/pensão vitalícia

Os autores pleiteiam na inicial a condenação dos requeridos ao pagamento dos lucros cessantes, no montante de 2/3 da remuneração recebida pelo falecido, até que este completasse 75 anos de idade.

Informou que o falecido recebia um salário de R$ 1.937,58, conforme seu ultimo holerite.

Pois bem.

Inicialmente, cabe pontuar que embora o pedido esteja nominado como lucro cessante, se trata na verdade de um pleito de pensão vitalícia, até que o falecido completasse 75 anos.

Isto porque, a própria fundamentação invocada, de pagamento até a provável duração da vítima, é da prestação de alimentos disposta no artigo 948, II do CC.

Os lucros cessantes possui
previsão legal no artigo 402 do CC e consiste naquilo que se deixou de receber ou lucrar em razão do evento danoso, de forma que não seria possível adiantar o pagamento de vencimentos que a vítima ainda não teria recebido se estivesse viva, logo, não podendo adiantar todos os valores até que ela completasse 75 anos de idade.

Por isso, com fundamento no princípio de instrumentalidade das formas, passo a analisar o pedido como pedido de pensão vitalícia, ao invés de lucros cessantes.

Comprovado o dano com resultado morte, nexo de causalidade e culpa, fica caracterizado o direito da viúva ao recebimento da pensão.

O direito ao recebimento de pensão por morte, nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é a quem o falecido devia justamente pela dependência econômica existente.

No presente caso, a viúva apenas, considerando que Thiago atingiu a maioridade.

Quanto à comprovação de renda, foi juntado o holerite da vítima, bem como confirmado por sua empregadora, através de prova testemunhal seus rendimentos.

Quanto ao valor, a jurisprudência majoritária entende pela fixação em 2/3, considerando que 1/3 representa a quantia destinada ao sustento da própria
vitima
.

Quanto ao termo final para pagamento, este deve corresponder a expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, conforme tabela do IBGE.

Neste sentido o TJMT:

(...)

A expectativa de vida do homem segundo o IBGE em 2018 foi de 72,8 anos.

Ante o exposto, o pedido deve ser procedente neste posto, para fixar a pensão no valor de 2/3 da última remuneração recebida, devida deste a data do óbito, até a data em que o falecido completasse 73 anos.

II.2.2 Do dano moral

Carlos Roberto Gonçalves define:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil / Carlos Roberto Gonçalves. – 12. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. p. 446).

Sobre o assunto, do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Via de regra, os seguintes elementos são necessários para caracterizar o dano moral: a) o ato, b) o dano, c) nexo de causalidade entre o ato e o dano, e d) o dolo ou a culpa do agente causador do dano.

Os elementos já foram analisados anteriormente, concluindo que houve culpa dos requeridos.

Assim, conclui-se que houve ato ilícito por parte dos requeridos (art. 186 do Código Civil), devendo, por isso, ser obrigado a repará-lo (art. 927 do CPC).

II.2.2.1 DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO

Na fixação do quantum é necessário analisar a repercussão que o fato gerou e a situação econômica das partes. Não há critério científico a
ser seguido para fixação do valor da indenização por danos morais, devendo ser analisado caso a caso. Contudo esta indenização não poderá servir de escopo para um enriquecimento indevido daquele que a requer, nem ser insuficiente para dirimir a dor sofrida pela parte autora.

Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a situação econômica de vítima e causador do dano e o caso concreto.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial para:

1.
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de
R$100.000,00
, a título de danos morais.

a. Incidem juros desde o evento danoso (
data do acidente);

b. Correção monetária desde o arbitramento;

2.
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de
R$4.000,00
, a título de danos matérias;

a. Incidem juros desde o evento danoso (
data do acidente);

b. Correção monetária desde o arbitramento;

3.
CONDENAR
os requerido ao pagamento de 2/3 do último salário recebido, a título de pensão para a viúva, até a data que o falecido completasse 73 anos.

a. A pensão é devida desde o evento danoso (
data do acidente);

b. Incidem juros desde o evento danoso, sobre as parcelas vencidas (
data do acidente);

c. Correção monetária desde o evento danoso, sobre as parcelas vencidas (
data do acidente);

A requerida seguradora Tokio Marine responde solidariamente até o limite da apólice de seguro apenas.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONDENO
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no em 10% do valor da condenação.

CONDENO
os requeridos, de forma, solidária, ao pagamento das custas processuais.

(...)
” (g.n)

A
s partes opuseram embargos de declaração, ficando a r. sentença retificada da seguinte forma (ID 230724889):

“(...)
6.1. Assim ,reconheço a omissão apontado, passando a saná-lo, razão pela qual, recebo os presentes embargos declaratórios e, no mérito, acolho a pretensão neles deduzida, JULGANDO
PROCEDENTE o pedido do embargante, suprindo a omissão apontada, adicionando o seguinte trecho na parte dispositiva:

“1.
CONDENAR
os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de
R$100.000,00
, a título de danos morais, devendo o referido valor ser rateado entre os autores”.

(...)

7.1. Assim, reconheço a omissão apontado, passando a saná-lo, razão pela qual, recebo os presentes embargos declaratórios e, no mérito, acolho a pretensão neles deduzida, JULGANDO PROCEDENTE o pedido do embargante, suprindo a omissão apontada, adicionando o seguinte trecho na parte dispositiva:

“Em razão da sucumbência recíproca e equivalente,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de75% contra os Requeridos e 25% contra os Autores, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015, estando a exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal)”.
(...)”

Inconformados com a r. sentença, os apelantes interp
useram

recursos.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A:

Inicialmente, afirma a apelante que sua condenação deve ser limitada ao valor do seguro contratado, bem como pugna pela necessidade de abatimento da condenação pelos supostos valores recebidos a título de seguro
obrigatório
. No entanto,
neste ponto,
constata-se a falta de interesse recursal, visto que, na r. sentença (ID 230724873), o Magistrado singular ressaltou que a seguradora responde solidariamente até o limite da apólice do seguro, além de estabelecer a necessidade de abatimento da condenação dos eventuais valores recebidos do seguro obrigatório pelos autores.

Por essa razão, não conheço dos mencionados pedidos.

Prosseguindo, no que tange
às
demais matérias suscitadas no presente recurso, elas serão tratadas por tópicos no decorrer dest
e

decisum
.

1.1) Do pedido de efeito suspensivo:

O apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, além de o referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTA - IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO NO ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDER/INDEA Nº 001/2007 - REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita.
2 - Embora os Autos de Infração nº 012/040/2007 e nº 013/040/2007, sejam provenientes dos mesmos fatos, inexiste ilegalidade na aplicação cumulativa de multa para a pessoa física (proprietária) e para a pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), a teor do que dispõe o art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA (110. 001/2007) 4 - A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatório caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– NÃO CONHECIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.
Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro. Apelo provido. (TJ-MT 10168383620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022) (g.n)

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao re
curso de apelação formulado pela
apelante.

1.2) Da suposta falta de interesse de agir
pela ausência de negativa do pedido administrativo:

Assevera a apelante que nem os autores, tampouco o segurado, procederam com a comunicação do sinistro, motivo pelo qual a seguradora não teve ciência dos fatos ocorridos para que pudesse realizar a sua regulação, mediante a análise dos fatos e dos documentos que deveriam ter sido enviados
,
o que inviabiliza o pagamento da indenização securitária, dado que não existe interesse de agir.

No entanto, tais afirmações não prosperam, visto que a falta de comunicação do sinistro à seguradora não configura óbice ao acesso ao Judiciário e não pode ser considerada indispensável.

Nesse
contexto
:

“APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE AVISO DO SINISTRO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA QUE NÃO CONFIGURA ÓBICE AO ACESSO AO JUDICIÁRIO.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SEGURO ANTE ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO SEGURADO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INFORMANDO ACERCA DA INADIMPLÊNCIA E DA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. MORA NÃO CONSTITUÍDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 616 DO STJ.
MANUTENÇÃO DO DEVER DE PAGAR A COBERTURA SECURITÁRIA PLEITEADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 10ª C. Cível - 0000843-78.2021.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 28.03.2022) (g.n)

Ademais, como bem ressaltado pelo d. Juízo
a quo
na decisão de saneamento (ID 230724797), os autores somente tomaram conhecimento da existência do seguro do veículo com a apresentação da contestação pela empresa requerida
FOCO
.

Convém ressaltar que as circunstâncias do acidente foram verificadas durante a investigação no inquérito policial, o que impossibilitou que o seguro fosse acionado no momento do acidente.

Logo, não há que se falar em falta de interesse de agir.

1.3. Da suposta ausência de
prov
as quanto à culpa do segurado e do descabimento ao pagamento d
os danos morais, materiais e pensão:

Salienta a seguradora que não há demonstração da culpa do segurado no acidente, além de o funcionário ter agido de forma independente e fora do horário de expediente.

Assevera que a demanda se encontra precária de provas, não sendo possível concluir pela existência de culpa do segurado.

Entretanto, razão não assiste à apelante.

O nexo de causalidade se encontra perfeitamente demonstrado nos autos pelas provas documentais e testemunha
i
s, os quais
comprovam
que o veículo pertencente
à
segurada, conduzido pelo funcionário Francisco Cristian Rodrigues Nunes, ocasionou danos na cerca que guardava o animal,
permitindo que
saísse da propriedade e invadisse a pista
onde
transitava o
de cujus
em sua motocicleta
,
resultando na
colisão
que ensejou
o
seu óbito.

Nesse ponto, é inconteste a culpa do preposto da empresa segurada, que, após arrebentar a cerca, não tomou nenhuma providência para comunicar ao proprietário da fazenda sobre o ocorrido, o que possibilitou que o animal saísse da propriedade.

Logo
, a culpa atribuída
à
empresa segurada se deve a conduta do seu funcionário, nos termos do art. 932, inciso III c/c art, 933, ambos do CC, que dispõe:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Segue entendimento sobre
a matéria
:

“(...)
IV. No caso em deslinde, não há dúvida acerca da responsabilidade da empresa apelada no evento, sendo inconteste o fato de que o acidente decorreu em razão de conduta imprudente e negligente do seu preposto, condutor do veículo causador do acidente, de propriedade da empresa, exsurgindo, assim, a culpa e o dever de indenizar os prejuízos causados e demonstrados concretamente.
(...)”(TJ-MA - AC: 00124210619998100001 MA 0304432018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 12/03/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2020) (g.n)

Assim, a responsabilidade da seguradora
TOKIO MARINE
decorre da apólice de seguro do veículo pertencente à empresa
FOCO
, que estava vigente à época.

Dessa forma, resta perfeitamente evidenciada a presença dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam: a) o dano suportado pelos autores; b) o ato culposo dos agentes; c) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa.

Portanto, havendo relação contratual válida entre as partes, contendo cláusulas específicas para dano moral, dano corporal e dano material a terceiros, deve a seguradora ser condenada solidariamente
ao dever de indenizar
, respeitando-se o limite previsto na apólice, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DOCPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C doCPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
2. Recurso especial não provido.” (REsp nº 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2012 – sem grifos no original).

No mais
, não obstante a apelante afirme que não há comportamento culposo da seguradora-ré que enseje o dever de indenizar os danos morais, verifica-se que, na apólice, há cobertura para os referidos danos, razão pela qual é devida a sua condenação.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS – COLISÃO ENTRE ÔNIBUS INTERESTADUAL E CAMINHÃO QUE INVADIU PISTA CONTRÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DEVIDA – PARTE AUTORA DEMONSTROU OS PREJUÍZOS SOFRIDOS –
SEGURADORA RESPONDE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – DANOS MORAIS DEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARA O PAGAMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro destina-se a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, não sendo viável compelir a seguradora no pagamento de valores além dos limites contratados na apólice, porém, deve-se considerar que nos danos materiais se inserem os valores relativos ao conserto da veículo, bem como os lucros cessantes ou emergentes, devendo a seguradora arcar até o limite da apólice. Suficientemente comprovada a ocorrência danos emergentes ou lucros cessantes e seu valor, sem efetiva produção de prova contrária pelos réus, deve ser mantida a condenação.
Há dano moral in re ipsa sempre que demonstrada a ofensa injusta à dignidade humana, dispensando-se prova de dor ou sofrimento do ofendido. Basta que um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal tenha sido violado. Nesses casos, a compensação independe de comprovação do flagelo subjetivo, pois intrínseca à própria conduta ofensiva aos direitos da personalidade (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 12.ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2022, p. 496). Recurso da empresa conhecido e parcialmente provido. Recurso da seguradora conhecido e não provido.”
(TJ-MS - AC: 08352846720168120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 17/04/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

Vale consignar que

a ocorrência de dano moral é inquestionável, conclusão que decorre do próprio conceito do instituto.

De acordo com Jorge Bustamante Alsina,
o dano moral pode ser definido
“
como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insusce
tíveis de apreciação pecuniária”

(apud Rui Stoco. Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 933).

Na lição de Yussef Said Cahali, dano moral
“é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”, enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a denominada Carpenter
nascida de uma lesão material “ou”
dor moral dor-sentimento, de causa imaterial”
(Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 28).

O conceito de
dano moral
abrange, sem sombra de dúvida, a dor e o sofrimento causados pela perda de um ente querido (no caso em exame,
esposo e
pai dos autores) em acidente de trânsito, não dependendo de prova para sua configuração, pois decorre do fato em si (
in re ipsa
)
, sendo correta a condenação
.

Lado outro
, a apelante sustenta que não há no feito nenhum documento que comprove os prejuízos sofridos pelos autores a fim de embasar o pleito de condenação em
danos materiais
, bem como do pleito de pensão vitalícia.

Porém, diversamente do afirmado pela apelante, os autores anexaram à inicial a nota fiscal que evidencia o prejuízo sofrido com o conserto da motocicleta (ID 230724241), além de demonstrarem o vínculo empregatício do
de cujus
com a apresentação de sua carteira de trabalho e holerites (IDs 230724238 e 230724239).

Além
disto
, a empregadora da vítima, Sra. Anita Nunes Piovesan, foi ouvida em Juízo, confirmando o vínculo trabalhista, informando
a data de início das
atividades e o valor que ele auferia mensalmente.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação da seguradora, de forma solidária com os demais requeridos, ao pagamento dos danos morais, danos materiais e pensão vitalícia, no limite da apólice.

1.4. Da necessidade de aplicação de deságio em caso de pagamento do pensionamento em parcela única
:

Segundo a apelante, a r. sentença foi omissa quanto à forma de pagamento do pensionamento em relação às
parcelas vencidas
,
notadamente
quanto a
forma
de pagamento, se
parcelada, mensalmente, ou se deverá ser quitada em uma única
oportunidade
.

Convém destacar que a pensão das parcelas
vincendas
não pode ser realizada na forma estipulada no art. 950, parágrafo único, do CC, em parcela única,
sob pena de ensejar um

enriquecimento ilícito ao autor.

Nesse contexto:

“
(...)
1.1. “
O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade.
Súmula nº 83/STJ.”” (AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019)
(g.n)

Dess
e modo, no caso, o questionamento é quanto
às
parcelas
já
vencidas.

No entanto, diversamente d
o entendimento acerca do pagamento das parcelas a vencer
,
os valores em atraso – parcelas vendidas -

podem ser
adimplidos
em
montante
única, visto que se trata de mera quitação de mora já verificada.

Seguindo essa lógica, é evidente que não há que se falar na aplicação de qualquer redutor em relação às parcelas vencidas, pela mera circunstância de que não se trata de pagamento antecipado, mas sim retroativo.

Destarte, não cabe, no presente caso, a aplicação de deságio no pagamento das parcelas vencidas, as quais deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência da correção monetária e dos juros desde o evento danoso (data do acidente), conforme determinado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA
:

2.1. PRELIMINAR – Da nulidade da sentença – falta de verificação da culpa exclusiva ou concorrente da vítima

Assevera a apelante que a ausência de apuração técnica para verificar o grau de culpa que possa ter tido o
de cujus
na condução da motocicleta
configura o

cerceamento de defesa
da requerida
,
impondo-se a anulação da
r. sentença
recorrida.

Contudo
, a apelante não assiste razão. Explico.

As provas coligidas nos autos são claras quanto
à
responsabilidade dos requeridos no acidente que
vitimou fatalmente o ofendido, conforme já ressaltado no item “1.3” desta decisão.

No caso, os autores comprovaram o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando o nexo de causalidade entre as condutas dos requeridos e o fato que ensejou o óbito do ofendido. Cabia à apelante
, portanto,
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
como preconiza o
inciso II, do art. 373, do CPC, o que não

fez, uma vez
que deixou de produzir
prova que
d
e
monstrasse
a ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado obtido.

Assim, inexistindo quaisquer dúvidas sobre a responsabilidade dos requeridos no acidente que vitimou fatalmente
o
Sr.
Gilberto Cardoso
,
não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2.2. DO MÉRITO – Da suposta inexistência de ato ilícito – ausência de responsabilidade da empresa apelante:

Assevera a apelante que não há ato ilícito que enseje o dever de indenizar.

Aduz que não há provas concretas de que o semovente, de propriedade de Carlos Eduardo Prado Ruiz, que ocasionou o acidente, tenha saído pela cerca rompida ou que estivesse no piquete em que o condutor do veículo acabou batendo, podendo o animal ter saído de outro piquete da área rural, como muitas vezes acontece.

Destacou que o motorista, ora requerido
FRANCISCO CRISTIAN RODRIGUES NUNES
, que ocasionou o rompimento da cerca, responde pelos seus atos e responsabilidades, haja vista que conduzia o automóvel fora do horário de expediente, argumentando que a empresa
FOCO
não contribuiu de forma alguma para o resultado do acidente.

Porém, como já ressaltado no item “1.3” da presente decisão, o nexo de causalidade
se
encontra perfeitamente demonstrado pelas provas trazidas pelos autores e produzidas na instrução processual, que mostram que o veículo conduzido pelo funcionário
FRANCISCO
pertencia à requerida
FOCO
, além de o animal pertencer à propriedade do requerido
Carlos Eduardo Prado Ruiz
e de sua falecida esposa.

Além do mais, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, o requerido
FRANCISCO
informou que estava retornando de uma fazenda onde prestava assessoria técnica.

Portanto, não há dúvidas acerca da responsabilidade da apelante, sendo inconteste que o
fato
decorreu de conduta imprudente e negligente de seu preposto,
na direção de um
veículo de propriedade da empresa, arrombou as cercas,
e, por isso,
deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados e demonstrados na demanda.

Nesse
sentido é o
entendimento deste Sodalício:

“
E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DA CRIANÇA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – PRECEDENTES DO STJ
– FILHO DA REQUERIDA CONDUTOR ALCOOLIZADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a responsabilidade civil do requerido FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, pelo acidente causado no caso em análise, bem como pela morte da filha da autora, ora apelada, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
. Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - AC: 00168735220128110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)
(g.n)

In casu
,
repiso estar
perfeitamente evidenciada a presença dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam: a) o dano suportado pelos autores; b) o ato culposo dos agentes; c) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa; motivo pelo qual deve ser mantida a condenação da apelante.

3. DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
MIRIAN DA SILVA RODRIGUES
, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
:

3.1. Da majoração dos danos morais fixados:

Aduzem os recorrentes que, na inicial da ação, postularam pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerente. Contudo, a sentença fixou o referido valor para ser rateado entre os apelantes.

Diante disso, pugnam pela majoração do

quantum
, uma vez que o acidente deixou três filhos sem pai e uma esposa viúva, causando danos morais de elevada gravidade.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa
com
valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se
vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
100.000,00
(
cem mil
reais) pelo
s
dano
s morais
, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Esse é
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Confira-se:

“(...)
Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

(...)”
(TJ-MT - AC: 10185518720218110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DESCABIMENTO - RETROESCAVADEIRA IMOBILIZADA NA PISTA DE ROLAMENTO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO (ART. 46, CTB)- QUEBRA DO
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA - VÍTIMA SURPREENDIDA PELO IMPREVISÍVEL COMPORTAMENTO DO ENTE MUNICIPAL -
MORTE DO FILHO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - ELEVAÇÃO DE R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL) PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PER CAPITA
- PENSÃO MENSAL AOS GENITORES - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNIMO - SUCUMBÊNCIA - REDIMENSIONAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - SÚMULAS 54 E 362/STJ, TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC 113/2021 - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. 1. Se o réu deixou de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, em evidente quebra do princípio da confiança, não é possível atribuir culpa à vítima na condução do seu veículo, pois esta foi surpreendida pelo comportamento imprevisível do réu.
2. O valor da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do responsável pelo dano e as condições pessoais da vítima, assim como a repercussão do dano e o efeito preventivo e pedagógico.
3. Em se tratando de família de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000395-50.2019.8.11.0026, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

Por essas razões
,
entendo que o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3.2. Condenação solidária do
pagamento da pensão
:

Segundo os recorrentes, a sentença não constou expressamente que a condenação da pensão seria de forma solidária entre os requeridos, embora, nos demais itens da condenação, a solidariedade tenha sido expressamente mencionada.

Dessa forma, requerem o provimento do recurso, com a finalidade de que conste na parte dispositiva a condenação de forma solidária entre as partes requeridas do valor estipulado de pensão para a viúva.

Nesse ponto, assiste razão os recorrentes.

Nota-se que, em toda a r. sentença, o Juízo determinou que as condenações fossem de forma solidária entre os requeridos, não constando apenas no dispositivo que condenou os requeridos ao pagamento de 2/3 do último salário recebido, a título de pensão para a viúva, até a data em que o falecido completasse 73 (setenta e três) anos de idade.

Logo, considerando que, na referida disposição, não há, de forma expressa, a distribuição proporcional do pagamento da pensão aos requeridos, impõe-se reconhecer a solidariedade entre eles, conforme dispõe o art. 87, §2º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma e
x
pressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2
o
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

S
endo assim, entendo ser necess
ária
a condenação solidária dos requeridos ao pagamento da pensão à viúva, no valor estabelecido na sentença proferida na origem.

3.3. Da correção do valor da apólice:

Os rec
orrentes pleiteiam pela correção monetária e aplicação de juros de mora do valor da apólice devido pela seguradora
TOKIO MARINE
.

Assistem razão os recorrentes.

A seguradora ao assumir a posição de litisconsorte passiva na demanda, responde
solidariamente pela condenação, inclusive com os consectários legais a incidirem sobre o seu valor, isto é, correção monetária
,
juros de mora e verbas
de sucumbência. Essa responsabilidade, por óbvio, se limita ao montante do valor do seguro contratado, tal como consignado na fundamentação da sentença.

O
Superior Tribunal de Justiça entende que, em ação de indenização, se o (segurado) denunciar a lide à seguradora, esta poderá ser condenada, de forma direta e solidária, a indenizar o autor da ação nos limites da apólice contratada.
Essa é
a redação da Súmula 537
da Corte Cidadã
:

“
Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
”

Assim, a seguradora deve
arcar com os valores da condenação, observando-se os limites fixados na apólice, inclusive com a incidência de correção monetária. Aliás, a correção monetária não é um
plus
, mas apenas um mecanismo de reposição do valor real da moeda, de modo que essa correção deve incidir sobre o valor previsto na apólice.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 5. Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
”
(REsp 1447262/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 04/09/2014, grifo acrescido)

“
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1.- Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a culpa exclusiva de terceiro na ocorrência de acidente de trânsito, por dirigir embriagado, não é causa da perda do direito à indenização, por não configurar agravamento do risco imputável à conduta do próprio segurado.
2.- Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
3.- Agravo Regimental parcialmente
provido.
”
(AgRg no REsp 1404981/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10/12/2013, grifo acrescido).

À vist
a do exposto, o valor previsto na apólice deve ser corrigido desde a data da celebração do contrato e os juros de mora devem incidir a partir da citação da segurada na demanda.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e
FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA
,
bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
MIRIAN DA SILVA RODRIGUES, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
a fim de que o pagamento da pensão devida à viúva seja de forma solidária entre os requeridos e que o valor previsto na apólice seja corrigido monetariamente desde a data da celebração do contrato, além da incidência de juros de mora desde a citação da seguradora, mantendo os demais termos estabelecidos na r. sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios

em relação aos apelantes
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e
FOCO ASSESSORIA AGRÍCOLA TGA LTDA

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação aos recorrentes
MIRIAN DA SILVA RODRIGUES, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
(art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimen
to, incabível quando for provido
,
ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024